Tribunal: TJBA
Processo: 8107011-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107011-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO PEDRO NISTRELE DE LUCCA, LUIZ FERNANDO BASSI, JULIANA DOS REIS HABR

APELADO: ANA CAROLINA LUGULLO MAIA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
BEATRIZ DE ALMEIDA RIBEIRO, HENRIQUE TAVARES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. TÍTULO NÃO PONTUADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA E SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de apelação, que manteve a sentença de procedência em ação ordinária movida por candidata ao VIII Concurso da Defensoria Pública do Estado da Bahia. A sentença determinou a inclusão de ponto referente a estágio obrigatório na Defensoria Pública da União, com a consequente reclassificação, nomeação e posse da autora. A embargante alega omissão quanto à análise de documentos da Banca Examinadora, como resposta a recurso administrativo e parecer técnico, além de prequestionar dispositivos do CPC, da CF/1988 e o Tema 485 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve omissão no acórdão quanto ao recurso administrativo e parecer técnico da banca examinadora, e se há fundamento para a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3.2. Não se configura omissão quando a decisão embargada enfrenta, de forma clara e suficiente, os fundamentos deduzidos, ainda que não mencione expressamente o nome de cada documento juntado aos autos, como a resposta ao recurso administrativo ou parecer técnico da banca examinadora.

3.4. O acórdão impugnado analisou expressamente o conteúdo da fundamentação utilizada pela banca, reconhecendo que a exclusão do título da candidata com base na natureza obrigatória do estágio configura violação ao edital e aos princípios da isonomia, impessoalidade e contraditório.

3.5. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais não exige a menção expressa a cada norma, bastando a oposição dos embargos de declaração para sua caracterização, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos Declaratórios
de número
8107011-65.2022.8.05.0001
, em que são partes embargante e embargada, respectivamente,
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
e
ANA CAROLINA LUGULLO MAIA DE ARAÚJO.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relato Presidente